Tribunal: TJES
Processo: 5001053-68.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001053-68.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇO BANCÁRIO - “CESTA BRADESCO EXPRESSO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

A controvérsia cinge-se em verificar a licitude das cobranças/descontos das tarifas bancárias na conta da parte autora, uma vez que esta afirma que não autorizou/contratou tal pacote junto ao requerido.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “
DECLARAR a nulidade das cobranças referentes a CESTAS DE SERVIÇOS realizadas pelo requerido na conta bancária da parte autora (conta de número 1.233-5, agência 1006); B) CONDENAR a requerida a restituir a quantia de R$ 672,60 (seiscentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), acrescido de eventual valor descontado após a cobrança/desconto de 15/04/2024, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros de mora desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto; e C) JULGAR IMPROCEDENTE o pleito de restituição em dobro e reparação moral
”.

3. A parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela procedência dos pedidos de repetição em dobro do indébito e dano moral.

4. A sentença merece reforma. Restou comprovado o desconto indevido de serviços não solicitados pela parte autora, ora recorrente. Logo, a parte faz jus a parte à repetição, em dobro, nos termos do art. 42, § único, do CDC, sendo neste caso afastada a análise de má-fé na cobrança, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. Em relação aos danos morais, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixo o valor R$3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
,
para reformar a sentença para: 1)
Condenar o requerido a restituir à parte autora, em dobro, o valor de R$1.345,20 (um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), referente aos valores descontados indevidamente no benefício junto ao INSS. 2) Condenar o requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento.

7.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)